Tribunal: TJSP
Processo: 2078049-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Nulidade da decisão agravada caracterizada. Ofensa ao art. 489, § 1o, IV e ao art. 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC. Alegações de excesso de execução e do direito de levantamento de quantia excedente depositada nos autos. Ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada para o deslinde da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Nulidade da decisão agravada caracterizada. Ofensa ao art. 489, § 1o, IV e ao art. 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC. Alegações de excesso de execução e do direito de levantamento de quantia excedente depositada nos autos. Ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada para o deslinde da impugnação ofertada pelo agravante. RECURSO PROVIDO.